Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. REPOSICIONAMENTO. LISTA. CLASSIFICAÇÃO. FINAL. POSSIBILIDADE.
1. O candidato aprovado em concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal faz jus ao reposicionamento no final da lista de classificação nos termos do art. 13, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
2. Remessa necessária desprovida.